Tribunal: TJSP
Processo: 1041846-19.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RMC – LIMITAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito consignado – RMC – Pretensão de revisão do contrato firmado entre as partes para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios de acordo com a Instrução Normativa do INSS – Inadmissibilidade –

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RMC – LIMITAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito consignado – RMC – Pretensão de revisão do contrato firmado entre as partes para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios de acordo com a Instrução Normativa do INSS – Inadmissibilidade – Taxa de juros pactuada pelas partes que é igual a taxa permitida pela referida instrução, não havendo qualquer irregularidade a comportar modificação – Hipótese em que o aumento da porcentagem referente ao Custo Efetivo Total (CET) corresponde a inclusão do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF previsto em lei, e não configura inobservância do limite legal – Ausência de abusividade - Sentença mantida.

Recurso não provido.